Tribunal: TJPA
Processo: 0853419-07.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10467 - Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853419-07.2020.8.14.0301

APELANTE: URBANA ENGENHARIA LTDA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO URBE 14

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE PROPTER REM. TITULARIDADE REGISTRAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes embargos à execução, reconhecendo a legitimidade passiva da proprietária registral para responder por cotas condominiais, em razão da natureza propter rem da obrigação e da regularidade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da imissão na posse pela promissária compradora e da aplicação do Tema 886 do STJ; (ii) estabelecer se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito ou para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à legitimidade passiva, analisando a aplicação do Tema 886 do STJ à luz das circunstâncias concretas do caso.

A permanência da titularidade registral do imóvel constitui fundamento jurídico suficiente para a responsabilização pelas obrigações condominiais, em razão da natureza propter rem.

A simples alegação de imissão na posse não afasta, por si só, a responsabilidade do proprietário, especialmente quando não demonstrada a transferência integral da relação jurídica.

Não há omissão quando a decisão analisa adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

A inexistência de contradição e obscuridade decorre da coerência lógica e clareza da fundamentação adotada.

A pretensão deduzida revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão do mérito, providência inadmissível em embargos de declaração.

O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita quando as questões jurídicas são efetivamente debatidas no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo pagamento de cotas condominiais decorre da natureza propter rem da obrigação e pode recair sobre o proprietário registral do imóvel.

A aplicação do Tema 886 do STJ não afasta automaticamente a responsabilidade do titular registral, exigindo análise das circunstâncias do caso concreto.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento admite forma implícita quando as matérias jurídicas são devidamente enfrentadas no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CPC, art. 784, X; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 886; TJPA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
URBANA ENGENHARIA LTDA
em face do acórdão proferido por esta E. 1ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a legitimidade passiva da parte apelante para responder pelas despesas condominiais, em razão da natureza
propter rem
da obrigação e da permanência da titularidade registral do imóvel, bem como a regularidade do título executivo, por preencher os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 784, X, do CPC, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Nos embargos de declaração, a parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teriam sido devidamente analisadas as circunstâncias fáticas relacionadas à imissão da promissária compradora na posse do imóvel e à alegada ciência inequívoca do condomínio, insistindo na aplicação do entendimento firmado no Tema 886 do Superior Tribunal de Justiça para afastar sua responsabilidade pelas cotas condominiais, bem como reiterando a tese de ausência de certeza e liquidez do título executivo, requerendo o saneamento dos vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO URBE 14 pugna pela rejeição dos embargos de declaração, sustentando a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, defendendo que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas pelo colegiado, e que a insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém não merecem acolhimento.

MÉRITO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso em exame, a parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise das circunstâncias relativas à imissão na posse do imóvel pela promissária compradora e à suposta ciência inequívoca do condomínio, buscando a aplicação do Tema 886 do Superior Tribunal de Justiça para afastar sua responsabilidade pelas cotas condominiais.

Todavia, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara, expressa e fundamentada a controvérsia posta, tendo analisado detidamente a alegação de ilegitimidade passiva à luz do Tema 886 do STJ, concluindo que tal precedente não afasta automaticamente a responsabilidade do proprietário registral, exigindo exame das circunstâncias concretas, o que foi efetivamente realizado.

Restou consignado no julgado que a permanência da titularidade registral em nome da embargante constitui elemento jurídico relevante, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, sendo suficiente para autorizar sua responsabilização concorrente pelas obrigações condominiais, especialmente diante da natureza
propter rem
da obrigação.

Ademais, o acórdão foi expresso ao afirmar que a simples alegação de imissão na posse não é apta, por si só, a afastar a responsabilidade do proprietário, sobretudo quando não demonstrada, de forma inequívoca, a transferência integral da relação jurídica material com o imóvel.

Dessa forma, a tese ora reiterada nos embargos foi devidamente apreciada, não havendo qualquer omissão a ser suprida. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não caracteriza vício integrativo, mas mera pretensão de rediscussão do mérito.

Igualmente não se verifica contradição, pois o acórdão apresenta perfeita coerência interna entre seus fundamentos e a conclusão adotada, tendo reconhecido, de forma lógica e harmônica, a responsabilidade da embargante com base na titularidade registral e na natureza da obrigação, sem qualquer incompatibilidade entre as premissas e o resultado do julgamento.

Também não há obscuridade, uma vez que o decisum é claro ao expor as razões pelas quais manteve a sentença, enfrentando os pontos essenciais da controvérsia, inclusive quanto à aplicação do Tema 886 do STJ e à regularidade do título executivo, nos termos do art. 784, X, do CPC.

No que se refere à alegação de ausência de certeza e liquidez do título executivo, igualmente não se identifica omissão, pois o acórdão examinou expressamente a matéria, concluindo que os documentos acostados aos autos demonstram a origem e a discriminação do débito, preenchendo os requisitos legais exigidos para a execução de cotas condominiais.

Ressalte-se que o órgão julgador não está obrigado a acolher as teses defendidas pela parte, mas tão somente a enfrentar, de maneira fundamentada, as questões necessárias à solução da controvérsia, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.

Dessa forma, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

O que se evidencia, na realidade, é o inconformismo da parte embargante com o desfecho da decisão, buscando, por meio dos presentes embargos, a rediscussão da matéria já decidida e a obtenção de novo julgamento, providência que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Quanto ao particular, destaco julgado desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Com base nessas premissas,
mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

Belém, 11/05/2026